Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Determinação para emendar a inicial para retificar o número referente à cédula de crédito bancário constante na exordial, frente a divergência deste com a cédula de crédito apresentada.
II. Ausência de emenda à inicial e, consequente, indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e 321, ambos do CPC.
III. Na espécie, não se faz necessária a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito. Situação não se amolda aos casos previstos no §1o do art. 485 do CPC que estabelece que é imprescindível a intimação das partes quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe competir ou quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, caracterizando o abandono da causa.
IV. Com efeito, o não cumprimento do comando judicial para emendar a inicial, extinção sem julgamento do mérito, escorreita a sentença a quo.
V. Recurso conhecido e não provido.